Tribunal: TJSP
Processo: 1500505-67.2019.8.26.0545
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004389
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500505-67.2019.8.26.0545, da Comarca de Bragança Paulista, em que é apelante
EBER DA SILVA AUGUSTINHO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao apelo defensivo para reduzir a pena a 02 anos e 04 meses
de reclusão, em regime inicial fechado, mais 11 dias-multa, no piso. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
DINIZ FERNANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500505-67.2019.8.26.0545 -Voto no 13.409 PF
2
A p e l a ç ã o C r i m i n a l n o 1 5 0 0 5 0 5 - 6 7 . 2 0 1 9 . 8 . 2 6 . 0 5 4 5
A p e l a n t e : E b e r d a S i l v a A u g u s t i n h o
A p e l a d o : M i n i s t é r i o P ú b l i c o
C o m a r c a : B r a g a n ç a P a u l i s t a
VOTO no 13.409
Apelação criminal. Furtos qualificados em continuidade delitiva. Materialidade e autoria comprovadas. Relatos dos policiais civis
corroborados pela confissão do reú no inquérito e
demais provas. Pena readequada para compensar
integralmente a atenuante da confissão espontânea
com a agravante da reincidência, mesmo que
específica. Apelo defensivo parcialmente provido.
1) Pela r. sentença de fls. 203/209, a ação penal foi
julgada procedente para condenar EBER DA SILVA AUGUSTINHO como
incurso no art. 155, § 4o, II, do CP, à pena de 02 anos, 08 meses e 20 dias
de reclusão, em regime inicial fechado, mais 12 dias-multa, no piso. Foi
negado o apelo em liberdade.
Apela o réu (fls. 233/247) pleiteando, inicialmente,
a desclassificação dos fatos para apropriação de coisa achada.
Subsidiariamente, requer o afastamento da qualificadora da escalada, pois a
prova oral e o laudo pericial seriam inconclusivos. Ainda em caráter
subsidiário, requer a exasperação da pena-base na fração de 1/8, a
compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão
espontânea e a imposição de regime inicial menos gravoso.
Processado e contra-arrazoado o recurso (fls.
251/255), o parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça foi pelo
desprovimento (fls. 265/267).
É o relatório.
2) Dou parcial provimento ao apelo defensivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500505-67.2019.8.26.0545 -Voto no 13.409 PF
3
Narra a denúncia que no dia 12 de dezembro de
2018, às 10 horas, na Rua Francisco Ladislau da Silva Vilaça, no 104, bairro
São Lourenço, na cidade de Bragança Paulista, EBER DA SILVA
AUGUSTINHO subtraiu para si 04 cabos de energia de alumínio, da empresa
ENERGISA.
A materialidade ficou comprovada pelo boletim de
ocorrência (fls. 15/17), auto de exibição e apreensão (fls. 18/19), laudo
pericial (fls. 144/146), bem como pela prova oral.
Na delegacia, o réu confessou a prática delitiva.
Narrou que retirou os cabos da rede de energia, pois achou que estava
inativa. Disse que cortou os fios porque pretendia vendê-los. Também
informou que já havia furtado cabos elétricos em outras oportunidades, para a
mesma finalidade (fls. 10).
Interrogado em Juízo, EBER alterou sua versão,
afirmando que encontrou os cabos no matagal. Confrontado com a sua
confissão no inquérito, aduziu que mentiu naquela oportunidade por estar
com medo.
O policial civil Maurício, em Juízo, informou que
passava pelo local dos fatos na companhia de seu colega quando avistaram o
réu atravessando a estrada, em direção ao seu veículo, que estava
estacionado do outro lado da via. Fizeram a abordagem e encontraram rolos
de fios de alta tensão no interior do veículo. Indagado, o réu confessou que
havia subido na rede de energia existente no local e cortado os cabos, pois
iria vendê-los. O depoente esteve na residência do réu e constatou, também,
a presença de outros cabos subtraídos. A empresa vítima Energisa
compareceu ao local e confirmou a propriedade da res. No local dos fatos
também foram apreendidas as ferramentas utilizadas pelo réu para o corte
dos cabos.
No mesmo sentido foi o relato do policial civil
Carlos Alberto.
O representante legal da vítima confirmou que
esteve no local dos fatos e que, em razão da subtração dos fios, a rede

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500505-67.2019.8.26.0545 -Voto no 13.409 PF
4
elétrica ficou inutilizada.
A
manutenção
da
condenação
pelo
furto
qualificado é medida de rigor.
O réu foi flagrado pelos policiais logo depois da
subtração, carregando os fios produto do crime, e admitiu os fatos tanto,
informalmente no momento da prisão, quanto em seu interrogatório judicial.
E a corroborar a versão dos policiais há o
depoimento do representante legal da empresa vítima, que constatou que os
cabos que estavam em poder do réu tinham sido retirados da rede de energia
elétrica existente no local, a qual ficou inoperante.
Ademais, foram apreendidas no local dos fatos as
ferramentas utilizadas pelo réu para a subtração dos cabos da rede elétrica
(turquesa, serra de arco, faca de serra), conforme auto de apreensão de fls.
18/19.
Desse modo, não deve ser acolhida a negativa dos
fatos apresentada pelo réu em contraditório, a qual, além de fantasiosa, não
encontra respaldo no restante da prova produzida. Logo, inviável a absolvição
ou desclassificação como requer a d. Defesa técnica.
Quanto à qualificadora da escalada, observo que
restou plenamente configurada, tanto pela prova oral, quanto pelo laudo
pericial do local dos fatos (fls. 144/146), por meio do qual foi constatado que:
"no local dos fatos foi localizado um poste de concreto de cerca de quinze metros de
altura, com fios metálicos pendurados e cujas pontas apresentavam vestígios de
corte".
A pena, por outro lado, comporta alteração.
A base foi adequadamente exasperada em 1/6 em
razão dos maus antecedentes (fls. 44/46 autos 0002642-86.2013.8.26.0099
e 0016173-79.2012.8.26.0099), em consonância com a jurisprudência do E.
STJ:
[N]ão foi constatada nenhuma ilegalidade a ser sanada
na exasperação da pena-base sob os fundamentos
apresentados e, inclusive, no patamar operado, os quais
estão dentro dos parâmetros mínimos estabelecidos por
esta Corte superior, que adota a fração usual de 1/6

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500505-67.2019.8.26.0545 -Voto no 13.409 PF
5
para cada circunstância judicial desfavorável (STJ,
AgRg no HC 626.573/SP, Rel. Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 24/11/2020).
Na segunda fase reconheceu-se que a agravante
da reincidência específica (fls. 44 autos no 0000563-37.2013.8.26.0099)
prepondera sobre a atenuante da confissão espontânea em razão da
admissão dos fatos no inquérito. Todavia, na esteira da reiterada
jurisprudência do E. STJ, ambas devem ser compensadas integralmente,
razão pela qual a sanção fica inalterada nesta etapa.
Nesse sentido:
"Resulta imperativo considerar o entendimento firmado
no julgamento do HC n. 365.963/SP (...), oportunidade em que a Terceira Seção desta
Corte pacificou entendimento no sentido de que a reincidência, seja ela específica ou
não, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão,
demonstrando, assim, que não foi ofertado maior desvalor à conduta do réu que
ostente outra condenação pelo mesmo delito" (STJ, HC 617.049/SP, Rel. Ministro
Felix Fischer, Quinta Turma, j. 17/11/2020)
Ausentes causas de aumento e de diminuição, a
sanção fica ao final estabelecida em 02 anos e 04 meses de reclusão, mais
11 dias-multa, no piso unitário.
O
regime
inicial
fechado
é
inafastável
considerando os maus antecedentes e a reincidência específica.
Pelos mesmos motivos, inviável a substituição da
pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
3) Pelo exposto, dou parcial provimento ao apelo
defensivo para reduzir a pena a 02 anos e 04 meses de reclusão, em
regime inicial fechado, mais 11 dias-multa, no piso.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator